Tribunal: TJSP
Processo: 2120272-91.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO – Excesso de prazo. Não ocorrência. Tramitação regular do feito. Não comprovação de desídia ou inércia do Poder Judiciário. – Liberdade provisória. Indeferimento. Decisão devidamente motivada acerca da necessidade da custódia cautelar. Gravidade em concreto da conduta. Insuficiência da aplicação das medidas cautelares alternativas. Alegações genéricas em relação

Ementa:
HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO – Excesso de prazo. Não ocorrência. Tramitação regular do feito. Não comprovação de desídia ou inércia do Poder Judiciário. – Liberdade provisória. Indeferimento. Decisão devidamente motivada acerca da necessidade da custódia cautelar. Gravidade em concreto da conduta. Insuficiência da aplicação das medidas cautelares alternativas. Alegações genéricas em relação ao COVID-19, sem indicativos mais concretos a autorizar os pleitos do paciente. Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça não aplicável ao caso retratado nos autos. ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499494
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2120272-
91.2020.8.26.0000, da Comarca de Hortolândia, em que é impetrante RICARDO
RODRIGUES MARTINS e Paciente JULIO CESAR MESQUITA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente), CARLOS BUENO E FÁBIO GOUVÊA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Voto no 39575
Relatora: RACHID VAZ DE ALMEIDA
Habeas Corpus Criminal: 2120272-91.2020.8.26.0000
Impetrante: Ricardo Rodrigues Martins
Paciente: Julio Cesar Mesquita Silva
Comarca: Hortolândia
Juiz de 1a Instância: Nome do juiz prolator da sentença Não informado
HABEAS CORPUS ROUBO MAJORADO Excesso de prazo.
Não ocorrência. Tramitação regular do feito. Não comprovação de
desídia ou inércia do Poder Judiciário. Liberdade provisória.
Indeferimento.
Decisão
devidamente
motivada
acerca
da
necessidade da custódia cautelar. Gravidade em concreto da
conduta. Insuficiência da aplicação das medidas cautelares
alternativas. Alegações genéricas em relação ao COVID-19, sem
indicativos mais concretos a autorizar os pleitos do paciente.
Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça não
aplicável ao caso retratado nos autos. ORDEM DENEGADA.
Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em benefício de
JULIO CESAR MESQUITA SILVA, alegando constrangimento ilegal por
parte do MM. Juízo de Direito apontado como autoridade coatora que
converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva. Aduz,
ainda, suposto excesso de prazo na formação da culpa e a grave situação de
pandemia devido ao novo coronavírus (fls. 01/19).
O pedido liminar foi indeferido e, ante a instrução do feito e a
fim de se evitar sobrecarga de serviço, foram dispensadas as informações
judiciais (fls. 40/41).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
denegação da ordem (fls. 45/49).
É O RELATÓRIO.
O paciente teve a prisão preventiva decretada pelo MM. Juízo
a quo e foi denunciado em razão da suposta prática do crime de roubo
majorado.
Pugna pelo reconhecimento do excesso de prazo na formação
da culpa ou pela concessão de liberdade provisória.
A ordem deve ser denegada.
É importante ressaltar que o prazo para formação da culpa
não é absoluto, devendo ser analisado conforme o caso concreto, segundo um
critério de razoabilidade e em conformidade com as peculiaridades e
complexidades do processo.
Nesse sentido, observo que não há comprovação nos autos de
qualquer fato ou causa caracterizadores de desídia ou inércia do Poder
Judiciário ou do i. representante do Parquet que possam configurar excesso
de prazo na formação da culpa do paciente.
Pelo contrário, em consulta atualizada aos autos de origem,
verifica-se que o processo tem curso regular. Considerando a data em que
ocorreu a audiência de custódia, 1o de fevereiro de 2020, na qual a prisão em
flagrante foi convertida em preventiva, inexiste qualquer excesso de prazo,
estando o feito aguardando a apresentação de defesa prévia pelo paciente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Ademais, a decisão que decretou a prisão preventiva do
paciente encontra-se devidamente motivada, nos precisos termos da lei
processual, em especial pela necessidade de garantia da ordem pública,
considerando as circunstâncias do crime e a gravidade concreta da conduta
perpetrada.
Extrai-se dos autos que o paciente, por ocasião da alegada
prática do crime, revelou alto grau de periculosidade, dadas as circunstâncias
em que ocorreu o roubo majorado (roubo de veículo com carga de elevado
valor, mediante o emprego de arma de fogo e com restrição à liberdade da
vítima).
É importante ressaltar o fato de que o paciente é reincidente
específico (fls. 43/44 autos de origem), demonstrando, portanto, que uma
vez solto provavelmente voltará a praticar crimes, de modo que a manutenção
da custódia cautelar se faz necessária para resguardar a ordem pública.
Nesse aspecto, também não se mostra adequada a aplicação
das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal,
com a redação dada pela Lei no 12.403/11, porquanto insuficientes para a
manutenção da ordem pública, considerando as circunstâncias do delito,
extremamente grave e que causa desassossego na sociedade, além de gerar
permanente sensação de insegurança.
Por fim, em que pesem as alegações da defesa em relação ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
COVID-19, o espírito que norteou a Recomendação no 62/2020 do Conselho
Nacional de Justiça não autoriza, por si só, a soltura imediata das pessoas
custodiadas. Todo pedido formulado deve ser analisado concretamente diante
das circunstâncias que o envolvem.
No caso, não há indicativos mais concretos, mas meras
alegações genéricas que afastam o paciente de hipótese de natureza
excepcional a autorizar a concessão dos pleitos.
Neste aspecto, a Recomendação no 62/2020 do Conselho
Nacional de Justiça se mostra inaplicável ao caso em questão.
Assim, não há ilegalidade ou abuso na manutenção da prisão,
estando amparada na justa causa (materialidade e indícios de autoria), bem
como nos fundamentos da custódia cautelar.
Posto isto, por meu voto, denego a ordem impetrada.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora